Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Código do Consumidor "é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas" (Súmula 602). O mesmo precedente aplica-se às associações que atuam como incorporadoras imobiliárias e celebram contratos de adesão aos adquirentes de imóveis.
2. A pretensão de denunciar à lide os supostos responsáveis pela fraude e causadores do prejuízo ao consumidor, sofre a vedação do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, que inadmite intervenção de terceiros.
3. Rescindido o contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, motivo pelo qual incumbe aos vendedores restituírem o montante desembolsado pelo comprador.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.